Tribunal: TJMT
Processo: 1030015-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030015-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WAGNER RODRIGUES COUTINHO - CPF: 483.603.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 796.743.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), E M ROCHA DEPOSITO DE MADEIRAS - CNPJ: 26.629.425/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FUAD JARRUS FILHO - CPF: 015.835.789-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUTARE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 15.745.124/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MARTINS ROCHA - CPF: 886.055.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MAYCON LIMA DE QUEIROZ - CPF: 033.144.631-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O TEMA 1.076/STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Elizeu Bezerra da Silva Júnior
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1036347-40.2022.8.11.0041, proposta pelo
Estado de Mato Grosso,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, reconheceu sua ilegitimidade passiva, julgou parcialmente extinto o feito e fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00, com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa.

Em suas razões recursais o agravante alega que a fixação dos honorários advocatícios foi inadequada, pois a decisão agravada aplicou indevidamente o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, por se tratar de causa em que há possibilidade de mensuração do proveito econômico, os honorários deveriam ter sido fixados conforme os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ou seja, em um percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a relevância do trabalho desenvolvido pela defesa e que a quantia arbitrada é insuficiente para remunerar adequadamente os profissionais envolvidos, além de afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destaca, ainda, que a matéria já estava pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a legislação estadual que fundamentava sua inclusão como responsável solidário no polo passivo da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, §§2º e 3º do CPC, aplicando-se o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, ou, subsidiariamente, que seja estipulado valor mais condizente com a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado (Id. 247515158).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios por equidade está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076 do STJ), que prevê a possibilidade de arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Sustenta, ainda, que a decisão agravada aplicou corretamente o artigo 85, §8º, do CPC, respeitando a jurisprudência consolidada sobre a matéria (Id. 258585680).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Elizeu Bezerra da Silva Júnior
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1036347-40.2022.8.11.0041, proposta pelo
Estado de Mato Grosso,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, reconheceu sua ilegitimidade passiva, julgou parcialmente extinto o feito e fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00, com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa.

A
parte agravante pleiteia a reforma da decisão que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sustentando que o valor da causa é elevado e que a fixação deveria observar os percentuais previstos no artigo 85, §3º, do CPC, nos termos do tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o processo de origem, de nº 1036347-40.2022.8.11.0041, constante do PJe de 1ª instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 22/09/2022, a ação de execução fiscal em desfavor de E. M. Rocha Depósito de Madeiras e outros visando o recebimento de créditos tributários inscritos na CDA nº 2022775348, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 810.690,84 (oitocentos e dez mil seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
.

Os executados Elizeu Bezerra da Silva Júnior e Fuad Jarrus Filho apresentaram exceção de pré-executividade alegando a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não poderia ser responsabilizado pelo débito tributário da empresa, na condição de contribuintes solidários.

A Fazenda Pública, em sua impugnação, reconheceu a ilegitimidade passiva dos excipientes, manifestando-se pela exclusão de seus nomes do polo passivo, mas sustentou que, em razão da natureza da demanda e da manutenção da exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais executados, não seria cabível a condenação em honorários advocatícios.

O juízo
a quo,
ao decidir, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a parcial extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos excipientes, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, reduzidos à metade.

Na sequência, o juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC, por apreciação equitativa, considerando a natureza da decisão e a quantidade de processos análogos em tramitação.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios deve seguir as regras objetivas previstas no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, e que a aplicação da equidade prevista no §8º desse dispositivo é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Todavia, o caso concreto apresenta peculiaridades que afastam a incidência direta da tese firmada no Tema 1.076. Com efeito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante não implicou a extinção da execução fiscal, uma vez que o crédito tributário permanece exigível e a cobrança prossegue em relação aos demais devedores.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022). (destaquei).

Acresça-se que a atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$
810.690,84 (oitocentos e dez mil seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
determinada
pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC
.

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09.10.2024). (destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto por Wagner Carlos Nunes Junior contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada e acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios, em casos de exclusão de parte do polo passivo por ilegitimidade, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ tem assentado que, nos casos em que a exceção de pré-executividade objetiva a exclusão de parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por ser impossível estimar o proveito econômico obtido com a decisão.

4. O cálculo proporcional dos honorários com base no valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dividido pelo número de executados não deve prevalecer, uma vez que essa fórmula distorce a realidade do proveito econômico no caso de exclusão por ilegitimidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
:
"Os honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que exclui parte do polo passivo sem impugnar o crédito exequendo devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 14/08/2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 12/12/2017”.
(N.U 1014451-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)
. (destaquei).

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois está alinhada à jurisprudência e ao critério da razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025